Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724956-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TOSTES DE AQUINO LEITE AGRAVADO: SERGIO ELIAS CORREA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Lucia Tostes de Aquino Leite em face da r. decisão (ID 73132556, pág. 126/127) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Sergio Elias Correa da Silva, homologou os cálculos da d. Contadoria e determinou o prosseguimento da execução conforme valor apurado. Nas razões recursais (ID 73132512), alega, em síntese, que a r. decisão agravada está em desacordo com o título executivo judicial exequendo, pois homologou cálculos da d. Contadoria no valor de R$ 40.045,18 (quarenta mil e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), nos quais não há menção ao valor consolidado de R$ 229.221,53 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), objeto de homologação anterior, em 17/5/2021 (ID 73132553, pág. 97). Aduz que, desde 2009, tenta receber valores de aluguéis, IPTU e condomínio, sendo que foram realizadas, entre os anos de 2022 e 2025, diversas penhoras sobre os rendimentos do Executado, no percentual de 15% (quinze por cento), totalizando o valor de R$ 132.263,18 (cento e trinta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Defende que, mesmo diante dessas constrições parciais, persistem valores pendentes em virtude da incidência mensal de juros legais, que seguem atualizando o débito, de modo que ainda restaria um saldo devedor superior a R$ 292.782,73 (duzentos e noventa e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos). Assevera que a desconsideração do valor consolidado, homologado em 2021, bem como das planilhas atualizadas apresentadas pela Exequente, que detalham minuciosamente os pagamentos realizados, as quantias remanescentes e a aplicação dos juros e da correção monetária, viola o princípio da segurança jurídica e prejudica o direito da credora à satisfação integral de seu crédito. Pontua que a ausência de manifestação sobre os cálculos da d. Contadoria não importa em desídia, pois decorre de fato excepcional e devidamente justificável, qual seja, o afastamento das suas atividades profissionais por recomendação médica, em razão de lombalgia aguda. Acrescenta que a jurisprudência é firme no sentido de que o erro de cálculo evidente, oriundo de inexatidão material ou equívoco aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou mediante provocação, não estando sujeito à preclusão. Requer, ao final, a devolução do prazo para impugnar a planilha de cálculos e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que o valor apurado na planilha atualizada apresentada pela Exequente seja reconhecido como aquele efetivamente devido. Compulsando os autos de referência no 0059667-30.2009.8.07.0001, observa-se que a parte Exequente/Agravante foi intimada (ID 73132556, pág. 116) para manifestar-se acerca dos cálculos da Contadoria (ID 73132556, pág. 102/111), mas o prazo transcorreu in albis em 3/6/2025 (ID 73132556, pág. 125). Em decorrência do silêncio das partes, sobreveio, em 9/6/2025, r. decisão homologando os cálculos apresentados (ID 73132556, pág. 126/127). Em 16/6/2025, a Exequente protocolizou petição impugnando os cálculos e postulando a devolução do prazo anteriormente concedido, em razão do afastamento da causídica por motivo de saúde (ID 73132556, pág. 129/139). Em 18/6/20256, a Exequente colacionou o atestado mencionado na petição de impugnação (ID 73132556, págs. 196/197). Os autos encontram-se conclusos desde então. Com efeito, verifica-se que o pedido de devolução do prazo para impugnação, bem como as teses impugnativas apresentadas não foram apreciadas pelo d. juízo de origem. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível supressão de instância, a comprometer o conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator